Tribunal: TJDFT
Processo: 0024075-67.2015.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Eliana Ferreira de Souza contra decisão unipessoal proferida no agravo interno (Id 10171585), sob a relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima, que, reconsiderou a decisão exarada no Id 10171561, para determinar que fosse concedida à autora o auxílio acidente, na forma fixada na sentença a título de antecipação dos efeitos da tutela. Em razões recursais (Id 10171604) a embargante alega omissão quanto à necessidade de manutenção dos efeitos da tutela até decisão ulterior. Defende que o pedido de tutela antecipada de auxílio-doença acidentário foi concedido pela sentença e a legislação previdenciária garante a não cessação do benefício até a efetiva finalização do processo administrativo de reabilitação. Conclui que não houve revogação ou cassação da decisão concessiva da tutela porque pendente de julgamento do recurso de apelação interposto pela embargante, não podendo haver a alteração do benefício pelo INSS antes do trânsito em julgado da sentença. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com fim de ver sanada a omissão existente na decisão proferida, quanto à necessidade de manutenção dos efeitos da tutela até decisão ulterior. Apesar de intimado (Id 10795106), o embargado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (falta certificar). Redistribuídos os autos para esta relatoria em virtude da aposentadoria da e. Des. Nídia Corrêa Lima (certidão Id 24221037). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. No caso, a decisão embargada não padece do vício apontado. É que, conforme se verifica da decisão embargada de Id 10171585 a relatora reconsiderou a decisão de Id 10171561, uma vez que não poderia ser determinado o restabelecimento do pagamento do auxílio doença em favor da autora, ora agravada. Confira-se, a propósito, trecho do referido decisum embargado: No caso em apreço, verifico que a r. decisão agravada deve ser modificada, uma vez que não poderia ser determinado o restabelecimento do pagamento do auxílio doença em favor da autora, ora agravada. Com efeito, o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial e, a título de antecipação dos efeitos da tutela, determinou que o réu concedesse o auxílio-doença acidentário à autora, desde 29/11/11, até sua reabilitação profissional administrativa, após a qual, concluída definitivamente ou encerrada por recusa ou abandono, o auxílio-doença deveria ser convertido em auxílio-acidente, sem prejuízo da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez. Dessa forma, a recusa da autora quanto à participação na reabilitação profissional traz como consequência a conversão do auxilio doença acidentário em auxílio acidente. Assim, reconsidero a r. decisão de 150/151-v, para determinar que seja concedida à autora o auxílio acidente, na forma fixada na r. sentença a título de antecipação dos efeitos da tutela. Como visto, o d. magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial e, a título de antecipação dos efeitos da tutela, determinou que o réu concedesse o auxílio-doença acidentário à autora, desde 29/11/11, até sua reabilitação profissional administrativa, após a qual, concluída definitivamente ou encerrada por recusa ou abandono, o auxílio-doença deveria ser convertido em auxílio-acidente. Em vista do segurado não ter participado da reabilitação, não era o caso de restabelecimento de auxílio doença, mas de auxílio-acidente, por isso, a relatora reconsiderou a decisão que determinou ao réu o restabelecimento do pagamento do auxílio-doença à autora (Id 10171561). É sabido que a omissão ensejadora dos embargos de declaração se caracteriza pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. A toda evidência, carece de respaldo a alegação de omissão, pois que, como visto, a questão tida por omissa foi devidamente analisada no decisum embargado. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão, pretensão esta que não está de acordo com a estreita via dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1.Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2.A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5.Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados por meio do recurso integrativo, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Libere-se a pauta. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora